Tribunal: TJDFT
Processo: 0737342-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO. SAÚDE. COLETIVO. EMPRESARIAL. RESOLUÇÃO. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO. PRÉVIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECEBIMENTO. MENSALIDADES. POSTERIORES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados contra operadora de plano de saúde para condená-la à obrigação de restabelecer o plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão refere-se à legalidade da resolução do contrato de assistência privada à saúde coletivo empresarial com fundamento na inadimplência do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A resolução do plano de saúde coletivo empresarial por inadimplemento do consumidor deve ser precedida de notificação prévia nos termos do art. 13, inc. II, da Lei n° 9.656/1998.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o recebimento de mensalidades posteriores à parcela inadimplida configura comportamento contraditório e viola o princípio da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“1. A resolução do plano de saúde coletivo empresarial por inadimplemento do consumidor deve ser precedida de notificação prévia nos termos do art. 13, inc. II, da Lei n° 9.656/1998. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o recebimento de mensalidades posteriores à parcela inadimplida configura comportamento contraditório e viola o princípio da boa-fé objetiva”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e 196; Lei no 9.656/1998, art. 13; Resolução Normativa n° 557/2022 da ANS, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n° 2.423.025, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 9.6.2025; STJ, AgInt no AREsp n° 2.445.180, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.4.2024; STJ, AgInt no REsp 2.130.332, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.6.2024; Súmula no 608/ STJ.